Tribunal: TJMT
Processo: 1022281-21.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022281-21.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Direito Autoral, Marca]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CLC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 09.203.106/0001-67 (EMBARGADO), RENNER PAULO CARVALHO - CPF: 204.531.592-49 (ADVOGADO), CLEBER JAIR AMARAL - CPF: 627.648.701-59 (ADVOGADO), CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME - CNPJ: 07.958.278/0001-15 (EMBARGANTE), Geraldo C Macedo registrado(a) civilmente como GERALDO DA CUNHA MACEDO - CPF: 171.519.371-72 (ADVOGADO), ALBERTO DA CUNHA MACEDO - CPF: 536.502.631-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Construloc Construtora e Locadora Ltda – ME contra acórdão que deu provimento à apelação da parte adversa, reformando a sentença para julgar improcedente a ação de abstenção de uso de marca cumulada com indenização por danos materiais. A embargante alega omissão quanto à análise de dispositivos da Lei da Propriedade Industrial, suposto descumprimento de tutela de urgência, existência de má-fé e precedentes jurisprudenciais favoráveis à sua tese.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, contradição ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, bem como se há necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais para eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada os temas controvertidos, como a coexistência entre marca registrada e nome empresarial anterior, ausência de sobreposição mercadológica, cessação espontânea do uso da marca e inexistência de má-fé.

4. Não há contradição, obscuridade ou omissão relevantes. A tentativa da embargante visa rediscutir o mérito, providência que extrapola os limites dos embargos de declaração.

5. O entendimento consolidado do STJ admite como prequestionada a matéria jurídica analisada, mesmo sem menção expressa a todos os dispositivos legais.

6. Os precedentes invocados tratam de hipóteses fáticas distintas e, portanto, não se aplicam ao caso concreto. Quanto ao alegado descumprimento de liminar, os elementos dos autos demonstram a cessação espontânea do uso da marca, o que foi devidamente apreciado no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A simples discordância da parte quanto à fundamentação ou à conclusão do acórdão não configura omissão, obscuridade, contradição ou erro material, para fins de embargos de declaração."

"2. Considera-se prequestionada a matéria jurídica expressamente tratada no acórdão, ainda que não haja menção nominal aos dispositivos legais invocados pela parte."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1022281-21.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA – ME

EMBARGADO: CLC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA

Colenda câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA – ME, em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por CLC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedente a ação de abstenção de uso de marca cumulada com indenização por danos materiais.

Sustenta a embargante que o acórdão incorreu em diversas omissões, notadamente por não ter enfrentado dispositivos específicos da Lei da Propriedade Industrial, provas do descumprimento da tutela de urgência e precedentes jurisprudenciais favoráveis à sua tese.

Alega, ainda, omissão quanto à suposta má-fé da embargada e formula pedido subsidiário de efeito modificativo.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração se destinam, por expressa previsão legal (art. 1.022 do CPC), ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, sendo vedado o reexame do mérito sob o disfarce de aclaramento.

No caso em apreço, não se vislumbra no v. acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

O julgado enfrentou de forma explícita e fundamentada os principais pontos controvertidos, notadamente a coexistência entre marca registrada e nome empresarial anterior, a ausência de sobreposição mercadológica efetiva, a comprovação da cessação espontânea do uso e a inexistência de elementos configuradores de má-fé ou concorrência desleal.

É certo que a embargante discorda da conclusão adotada, mas o inconformismo com o resultado do julgamento não se amolda à estreita via dos embargos de declaração. Pretende-se, na realidade, a rediscussão da matéria já decidida, com nova valoração das provas e reinterpretação das normas aplicadas, o que é incabível nesta sede.

Quanto ao alegado prequestionamento, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que se considera prequestionada a matéria jurídica cuja análise tenha sido expressamente abordada no acórdão, ainda que sem menção nominal a todos os dispositivos legais invocados. Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional.

Ademais, o voto condutor consignou de forma clara que o uso anterior do nome empresarial pela recorrente (atual embargada), aliado à inexistência de confusão no mercado e à boa-fé demonstrada, era suficiente para afastar a pretensão indenizatória e abster a condenação por uso indevido de marca, com esteio na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Os precedentes colacionados pela embargante, embora respeitáveis, referem-se a hipóteses fáticas distintas, o que os torna inaplicáveis à espécie.

A alegação de descumprimento da liminar e de persistência no uso indevido foi examinada e afastada com base nos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente a cessação espontânea do uso após a notificação.

Inexiste, portanto, qualquer omissão relevante que justifique o acolhimento dos embargos, tampouco se verifica fundamento idôneo para atribuição de efeito modificativo.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025